Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-14.2020.8.11.0018
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001509-14.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[BELAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.608.981/0001-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – NOS AUTOS DA EXECUÇÃO RESTARAM INFRUTÍFERAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a Súmula 414 do STJ:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”

2. A
citação
por
edital
é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de
citação
pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação
interposta por
BELAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos nos Embargos à Execução de nº
1001509-14.2020.8.11.0018
ajuizados em face do
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
,
no qual requer seja anulada a citação editalícia, determinando-se que a Fazenda Pública diligencie a fim de localizar o atual endereço da executada.

Em suas razões recursais, a Apelante em síntese defende a nulidade da citação editalícia, vez que o exequente/apelado não diligenciou no sentido de localizar o embargante.

Requer, por fim, seja o presente recurso de apelação conhecido e no mérito provido para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital. Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

O município apresentou contrarrazões ao id. 108347773, alegando em síntese a validade da citação editalícia, requerendo assim o desprovimento do Apelo.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, a sentença na origem julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...) Alega o executado a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios para a sua localização.

Como sabido, admite-se que, em determinados casos, a citação seja feita por edital, nos termos do que dispõe o artigo 256 do CPC.

In casu, verifica-se que a citação por edital foi efetuada considerando que o executado encontra-se em lugar desconhecido e incerto, não tendo sido possível a localização, mesmo após diversas tentativas, para que fosse realizada sua citação pessoal.

Por certo, como se extrai do mencionado dispositivo legal, a legislação vigente apenas admite a citação por edital em caso excepcional, como no dos autos, uma vez que o ora executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, não havendo, ao menos, indícios do seu novo endereço.

Não houve irregularidade na citação por edital, pois foi observado o procedimento previsto no artigo 256 do código de processo Civil.

Com efeito, após a tentativa de citação pessoal nos endereços indicados, quanto o executado não foi encontrado, como se observa dos autos, a exequente solicitou a citação por edital, o que lhe era lícito fazer.

Ademais, embora a curadora especial sustenta que a exequente não realizou outras diligência, sequer indicou eventual endereço em que o executado poderia ser encontrado, o que revela a fragilidade da alegação formulada.

Desta forma, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - NULIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AFASTADAS - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - ASSINATURAS DIVERGENTES - BOA FÉ DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Verificando-se que a parte demandada encontra-se em lugar incerto e não sabido, não há que se falar em nulidade da citação por edital. Estando o feito apto a receber julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 330, I, do CPC, não há necessidade de produção de provas em audiência, especialmente caso o magistrado considere que os pontos controvertidos encontram solução exclusivamente na prova técnica, sendo irrelevante, a prova oral. Não há, em tal situação, que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser afastada a preliminar de nulidade da sentença aventada pela parte. O fato de os cheques terem sido devolvidos pelo banco sem compensação em razão da divergência ou insuficiência de assinatura não pode prejudicar a validade do título, que não foi obtido pelo credor de forma ilícita, mas de boa-fé. (TJ-MS - APL: 00564581020128120001 MS 0056458-10.2012.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 22/04/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2014) (grifei).

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução pela embargante, reconhecendo a validade da citação por edital, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da causa, suspensas em razão da justiça gratuita.

INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento à execução no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Translade-se cópia da presente sentença aos autos principais nº 70618.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C”

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia desses autos reside na verificação da nulidade ou não da citação editalícia determinada pelo Juízo
a quo
nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra a Apelante.

De acordo com a Súmula 414 do STJ:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”

In casu,
compulsado os autos da Execução Fiscal nº 1573-17.2015.811.0018, verifica-se que houve tentativa de citação por AR (id. 108347761, pág. 08)
,
com anotação “mudou-se”, e tentativa de localização de demais endereços para realização por oficial de justiça (id. 108347761, pág. 24).

Cabível, portanto, a citação da Apelante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

Neste sentido:

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Este Tribunal tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de março de 2021).

Assim, não é o caso de nulidade da citação, visto que restou comprovado nos autos a tentativa de citação por correio e por oficial de justiça.

Assim, entendo acertada a sentença do 1º grau a qual julgou improcedentes os embargos à execução.

Por fim, pontuo que não é cabível fixação e/ou majoração de honorários sucumbenciais na espécie.

ISTO POSTO, nego provimento ao apelo, para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022